Tribunal: TJES
Processo: 0013405-92.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO – OMISSÃO – FIXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Aclaratórios opostos em face de omissão no julgamento do apelo interposto em favor de HERCULES PEREIRA DOS SANTOS, notadamente quanto a ausência de fixação de honorários em favor de defensor dativo, à luz da atuação em segundo grau de jurisdição
.

Constatada a omissão, dá-se provimento ao recurso para fins de fixação dos honorários.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013405-92.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERCULES PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO – OMISSÃO – FIXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Aclaratórios opostos em face de omissão no julgamento do apelo interposto em favor de HERCULES PEREIRA DOS SANTOS, notadamente quanto a ausência de fixação de honorários em favor de defensor dativo, à luz da atuação em segundo grau de jurisdição.

Constatada a omissão, dá-se provimento ao recurso para fins de fixação dos honorários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Aclaratórios opostos em face de omissão no julgamento do apelo interposto em favor de
HERCULES PEREIRA DOS SANTOS
, notadamente quanto a ausência de fixação de honorários em favor de defensor dativo, à luz da atuação em segundo grau de jurisdição.

Afiro a omissão, e portanto, no que tange aos honorários advocatícios em favor de defensor dativo, entendo que os mesmos devem ser fixados, e o faço de forma equitativa.

À luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.